Tribunal: TJMT
Processo: 1023616-75.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023616-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO NAVES - CPF: 002.788.786-36 (APELADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), Presidente da 3ª Junta de Julgamentos de Recursos do CONSEMA (APELANTE), Secretária do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para determinar o cancelamento do Acórdão n. 239/2023, proferido pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), que ratificou a multa aplicada em processo administrativo ambiental e indeferiu o pedido de realização de audiência de conciliação.

2.

O impetrante, ora apelado, autuado por desmatamento ilegal, requereu a realização de audiência de conciliação com base na legislação federal, o que foi indeferido pelo Consema.

3.

A questão em discussão consiste em saber se o apelado possui direito líquido e certo à realização de audiência de conciliação em processo administrativo ambiental, à luz da legislação estadual e federal.

II. Razões de decidir

1.

A Constituição Federal garante o direito ao contraditório e à ampla defesa em processos administrativos.

2.

A Lei Estadual n. 7.692/2002 e o Código Estadual do Meio Ambiente (LC 38/1995) reforçam a necessidade de observância desses princípios no âmbito da Administração Pública Estadual.

3.

A Lei Complementar n. 706/2021, que alterou a LC 38/1995, prevê a possibilidade de conciliação em processos administrativos ambientais, regulamentada pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022 e pela Instrução Normativa Sema n. 2/2023.

4.

O pedido de conciliação, embora inicialmente fundamentado em legislação federal inaplicável, foi reiterado em sede de recurso administrativo, já sob a vigência da nova legislação estadual que prevê a conciliação.

5.

O indeferimento da conciliação pelo Consema violou o direito líquido e certo do apelado, haja vista a existência de lei estadual prevendo tal possibilidade e a ausência de qualquer impedimento legal para a sua aplicação no caso concreto.

III. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

"1. Em processos administrativos ambientais, o direito à conciliação prevista na legislação estadual deve ser assegurado, em particular se a lei prevendo tal possibilidade passou a ter vigência quando ainda em trâmite o processo administrativo, conforme previsão legal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIX

Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 4º, art. 24

Lei Complementar 38/1995, art. 2º

Lei Complementar n. 706/2021, art. 121, caput, § 5º

Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 3º

Instrução Normativa Sema n. 2/2023, art. 9º, art. 10

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, de sentença que concedeu a segurança postulada no Mandado de Segurança n. 1023616-75.2023.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente, impetrado por
Fabio Roberto Naves
, para determinar o cancelamento do Acórdão n. 239/2023, com a remessa do Processo Administrativo n. 165.258/2020 ao Núcleo de Conciliação Ambiental da SEMA/MT para a realização da audiência de conciliação, com a devida comprovação no prazo de 10 dias.

Sustenta não haver prova pré-constituída para a concessão do writ. Explica que a mera juntada das transcrições do julgamento perante o Consema e cópia de e-mails, não constituem provas a afastar a presunção de veracidade dos atos administrativos que ensejaram a aplicação da penalidade, principalmente nesta via em que não se admite dilação probatória.

Realça que o Impetrante não adotou o rito normativo previsto para a solicitação de conciliação.

Anota que o pedido de realização de audiência de conciliação foi feito com base em legislação federal, não aplicável no âmbito estadual, durante a sessão de julgamento e desacompanhado da documentação necessária, em particular, o requerimento dirigido ao Presidente do Consema, com a opção expressa da utilização de implementação de serviço de preservação, melhoria, recuperação da qualidade do meio ambiente ou pela adesão a projeto indicado pelo órgão estadual emissor da multa, nos termos do Decreto n. 1436/2022.

Pondera, ainda, que o art. 77 e parágrafos do referido Decreto, estabelece regra temporal para adesão ao procedimento conciliatório, o que também não foi observado pelo Impetrante.

Assevera que o pleito do Impetrante não merece prosperar, porquanto pretende à revisão do mérito do preenchimento dos pressupostos normativos para adesão ao procedimento conciliatório.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões
(id. 231207654). Defende a manutenção da r. sentença em razão de ato abusivo consistente na negativa injustificada de remessa do processo administrativo à conciliação.

Alega que as provas pré-constituídas confirmam os esforços empreendidos pelo Impetrante, ora apelado, para a remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação Ambiental (NUCAM).

Destaca que nos termos do Decreto n. 1436/2022, o autuado pode solicitar a conciliação, inclusive perante o Presidente do Consema.

Assevera quanto à violação do princípio da ampla defesa e do contraditório. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, sem prejuízo de sua intervenção na condição de custos legis (art. 178, CPC), deixou de se manifestar. (id. 235257698)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023616-75.2023.8.11.0041, impetrado por Fabio Roberto Naves, que concedeu a ordem para determinar o cancelamento do Acórdão n. 239/2023, com a remessa do Processo Administrativo n. 165.258/2020 ao Núcleo de Conciliação Ambiental da SEMA/MT para a realização da audiência de conciliação, com a devida comprovação no prazo de 10 dias.

De início, não se visualiza a perda de objeto do presente recurso. Isto porque, a decisão administrativa que determina a remessa dos autos ao núcleo de conciliação tão somente cumpre a determinação proferida na Sentença proferida nestes autos, que é o objeto do apelo.

Logo,
rejeita-se o pedido de não conhecimento do recurso
.

Pois bem. De acordo com o Impetrante, em 11/03/2020, foi autuado
“por desmatar a corte raso no ano de 2018 sem autorização do órgão ambiental competente 1,8729 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação”
, sendo lavrado o Auto de Infração n. 20043157 e Termo de Embargo/Interdição n. 20044074, que gerou o Processo Administrativo n. 165.258/2020. Complementou que em 12/08/2020, apresentou defesa administrativa, na qual requereu a conversão da multa em serviços de preservação, redução da multa e designação de audiência de conciliação ambiental, o que não foi atendido em decisão administrativa n. 1024/SGPA/SEMA/2022, sendo homologado o auto de infração.

Disse ainda, que interposto recurso administrativo para julgamento junto ao Consema, reiterou o pleito de realização de audiência de conciliação, porém, o processo foi incluído em pauta de julgamento do dia 30/05/2023, sendo ratificada a multa aplicada.

Nesse contexto,
a controvérsia baseia-se na violação de direito líquido e certo, qual seja, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento pelo órgão ambiental, do envio do Processo Administrativo ao Núcleo de Conciliação Ambiental
.

Com efeito,
o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXIX, dispõe:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

O objetivo, na forma comissiva ou omissiva, no mandado de segurança, é atacar o ato judicial ou administrativo (ato coator) atribuído por autoridade pública ou particular que exerce função delegada do Estado (Súm. 510, STF) que viole
direito líquido e certo.

Por seu turno, é assente que compete ao Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa.

Sob tal viés, cumpre salientar que
o direito fundamental ao devido processo legal previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal proporciona às partes a defesa dos seus interesses, e ao juiz os instrumentos necessários para a busca da verdade real, sem lesão aos direitos individuais dos litigantes.

A garantia do devido processo legal não se esgota na observância da fórmula legal para a tramitação do processo. Abrange outras categorias fundamentais como a garantia do juiz natural (art. 5º, XXXVII, da CF) e do juiz competente (inciso LIII do art. 5º da CF), a garantia de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF), de ampla defesa e contraditório (inciso LV do art. 5º da CF) e a fundamentação de todas as decisões (inciso IX do art. 93 da CF).

Assim, o pleno exercício do contraditório somente se consubstancia se garantida a parte a sua participação na defesa de seus interesses em juízo.

Aliás, tal concepção encontra guarida na Lei Estadual n. 7.692/2002, que regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao versar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública,
in verbis
:

“Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”

No mesmo sentido, o Código Estadual do Meio Ambiente (LC 38/1995), complementado pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022, assim dispôs:

“Art. 2º Na condução do processo administrativo sancionatório a Administração Pública Estadual obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, formalidade, razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, verdade material e segurança jurídica.

Na hipótese, a discussão cinge-se ao indeferimento da realização da audiência de conciliação no âmbito do Processo Administrativo Ambiental.

E sobre tal aspecto, não se olvida de que as disposições para a apuração da infração ambiental disciplinadas pelo Decreto Federal n. 6.518/2008, não se aplicam em relação à infração administrativa aplicada por ente da administração pública estadual ou municipal.

Porém, conquanto a Lei Complementar 38/1995 não tenha previsão quanto à possibilidade de conciliação, certo é que no trâmite do Processo Administrativo da multa ambiental, foi publicada a Lei Complementar n. 706/2021, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar 038/1995, cujo artigo 121, caput, § 5º, dispôs:

“
Art. 121.
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do
prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

(
Redação do caput dada pela Lei Complementar Nº 706 DE 04/11/2021).

[...]

§5º

As autuações cujo processo administrativo ainda esteja pendente de julgamento definitivo poderão requerer em até 30 (trinta) dias úteis o ingresso no procedimento de conciliação, na forma do regulamento.
(Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar Nº 706 DE 04/11/2021).

Em regulamento ao Código Estadual do Meio Ambiente, foi editado o Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamento o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências), que entrou em vigor em 19/07/2022, do qual se destaca:

“Art. 3º
A conciliação deve ser estimulada pela administração pública estadual ambiental, de acordo com o rito estabelecido neste Decreto
,
com vistas a encerrar os processos administrativos
estaduais relativos à apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
que ainda não tiveram decisão terminativa
.

Soma-se que em 18/04/2023, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, publicou a Instrução Normativa Sema n. 2, a título de regulamentar o procedimento de conciliação ambiental no âmbito daquele órgão, estabelecendo o Núcleo de Conciliação Ambiental (NUCAM-MT)

Nesse cenário, conquanto o pedido de realização de audiência de conciliação tenha por fundamento a legislação federal, não aplicável, diga-se, certo é que o autuado, ora apelado, em Recurso Administrativo, reiterou o pedido de realização da conciliação, e ainda, antes da inclusão do feito em pauta de julgamento em uma das Juntas do Consema, que se deu após
a publicação da Lei Complementar n. 706/2021, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar 038/1995 em relação à conciliação, bem como da IN Sema n. 02.

De relevo anotar que uma vez solicitada a conciliação ambiental, a IN Sema n. 02, dispõe:

Art. 9º Os processos administrativos de autos de infração com solicitação de conciliação e conversão de multas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, com fundamento no Decreto nº 1.436/2022 , devem ser encaminhados para o NUCAM-MT.

Art. 10. O NUCAM-MT realizará a análise da manifestação de interesse em conciliar, promovendo as diligências e ações necessárias.

Parágrafo único. Em qualquer fase processual será atribuição do NUCAM-MT instruir o processo que contenha pedido de conciliação, desde que seja cabível.

Ou seja, uma vez solicitada a audiência de conciliação, o recurso administrativo deveria ser encaminhado ao Núcleo de Conciliação criado no âmbito do órgão ambiental, responsável por fazer a análise do pedido e promover as diligências necessárias, se o caso.

Neste caso, em que turma julgadora não observou o disposto na legislação vigente, aplicável aos processos em trâmite, de fato, caracterizada está a lesão ao direito líquido e certo do apelado, de maneira que a manutenção da r. sentença é de rigor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

de apelação cível, mantendo-se a r. sentença proferida e, em sede de reexame necessário, ratifico-a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025